Tribunal: STF
Processo: AI 653416
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Ausência de peça. Cópia da certidão de publicação do 
   acórdão dos embargos de declaração. Instrumento devidamente formado. 
   3. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo 
   regimental, e, assim, reconsiderar a decisão agravada, determinando 
   à Secretaria que proceda ao regular trâmite do feito.